Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733227-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VALTER SOARES LEITE DESPACHO Em atenção à preliminar de não conhecimento suscitada e o pedido de gratuidade de justiça pugnado em sede de contrarrazões pela parte recorrida (Id. 40932343 – pp. 1/5), intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intime-se Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora